Tribunal: TJMT
Processo: 1019794-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019794-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (PROCURADOR), A. GOMES COMERCIO DE MADEIRAS - ME - CNPJ: 08.802.115/0002-92 (AGRAVADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO EM DISCUSSÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Configurados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor o deferimento de tutela provisória, para que não ocorra a suspensão do fornecimento de energia unicamente em razão do suposto débito pretérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar n. 1001139-82.2021.8.11.0088 movida por
A. GOMES COMERCIO DE MADEIRAS – ME,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado, tão somente para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento

de

energia elétrica na UC no 6/607495-9, em razão de eventual inadimplemento das faturas questionadas na presente ação.

Sustenta que, o juízo
a quo
levou em consideração apenas o fato de que a empresa autora, ora agravada, poderia sofrer prejuízos em razão do corte do fornecimento de energia, efetivamente ignorando por completo o motivo pelo qual a agravante teria procedido com a cobrança do débito, se seria este devido, ou ainda se estaria evidenciado o direito da agravada.

Afirma que, não restou demonstrado o cumprimento de ambos os requisitos exigidos pelo art.

300,

CPC,

que

são cumulativos, e não alternativos.

Aduz que, ‘não havendo irregularidades na inspeção, além de o procedimento estar embasado legalmente, caberia à agravada apresentar razões pelas quais o processo de recuperação de consumo se afiguraria como ilegal. Ou seja, não se trata de “multa” aplicada como afirmado pela agravada, mas sim, procedimento de recuperação de consumo previsto pela ANEEL, consoante dispositivo acima colacionado, tendo a agravante seguido todas as exigências legais para que se pudesse realizar referido procedimento, inclusive notificando e informando a agravada acerca de todas as etapas do processo.’.

Assevera a agravante que ‘seguiu fielmente com os ditames previstos na resolução 414/2010, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, inclusive, exercidos pela agravada. Logo, não havendo como a agravada alegar desconhecimento acerca do procedimento de recuperação de consumo, resta evidenciada sua má-fé, uma vez que sequer citou em sua petição inicial de que se tratava a cobrança realizada, induzindo o juízo a quo a erro.’.

Pugna, pela reforma da decisão agravada, em consonância com o Tema 669, para autorizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

Requer o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que se encontram presentes os requisitos do art.

1.019,

I,

c/c

art.

300

do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Liminar indeferida. (id. 108621972)

Contrarrazões. (id. 112098489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar n. 1001139-82.2021.8.11.0088 movida por A. GOMES COMERCIO DE MADEIRAS – ME, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado, tão somente para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento

de

energia elétrica na UC no 6/607495-9, em razão de eventual inadimplemento das faturas questionadas na presente ação.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Fixada essa premissa, há que se observar que a pretensão da autora está

fundamentada

na

ilicitude

da

cobrança

efetivada

porque

o

valor

faturado

não corresponderia à realidade da energia consumida em sua empresa.

Nos termos do art. 6o, §3o, inc. II, da Lei no 8.987/95,

é

possível

a suspensão do serviço de energia elétrica por inadimplemento do usuário, no entanto, se tratando de cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o caso da chamada recuperação de consumo, tal corte é indevido, devendo a aludida dívida ser perseguida pelas vias ordinárias de cobrança.

(...)

Na hipótese em análise, os débitos questionados pela demandante foram gerados para recuperar suposto consumo não faturado no período de agosto/2020 a janeiro/2021 (Id. 64552923), o que, segundo a orientação jurisprudencial, se trata de débito pretérito e impossibilita o corte no fornecimento de energia elétrica.

(...)

Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência formulado, tão somente para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC no 6/607495-9, em

razão de eventual inadimplemento das faturas questionadas na presente ação.”. (id. 107779959)

Os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência estão elencados no art. 300 do CPC/15. Exige-se, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e o perigo de dano em se aguardar a decisão de mérito (periculum in mora), além da reversibilidade da medida pleiteada.

Primeiramente destaco que a prerrogativa da concessionária de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica decorre do art. 6o, § 3o, II, da Lei n.o 8.987/95.

Não obstante,
in casu
, verifica-se que o suposto débito sobre o qual se instaurou a controvérsia é datado anteriormente. Nesse diapasão, assevero que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que débitos pretéritos não podem ensejar a suspensão do fornecimento de energia elétrica:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. 1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo. 2. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1658348/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

Com efeito, e sem a necessidade de se adentrar no mérito da efetiva inexistência do débito, já se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravada.

Ademais, o
periculum in mora
é presumível na hipótese, ao passo que eventual interrupção do fornecimento de energia, serviço público de caráter essencial e submetido ao princípio da continuidade, imporia à parte autora consideráveis dificuldades na vida cotidiana.

Assim, à luz daquilo que se colhe dos autos neste momento processual, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022